Tribunal: TJSP
Processo: 1053075-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Cessão de direitos. Alegação de ausência de fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para manter a liminar concedida e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de ITBI, por se tratar de cessão de direitos. Pretensão à reforma. Não caracterização do fato gerador do ITBI quando se tem apenas

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Cessão de direitos. Alegação de ausência de fato gerador. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, para manter a liminar concedida e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de ITBI, por se tratar de cessão de direitos. Pretensão à reforma. Não caracterização do fato gerador do ITBI quando se tem apenas instrumento particular de cessão de direitos e obrigações em compromisso de venda e compra. Artigos 1.225 e 1.245 do Código Civil. Registro imobiliário do título translativo da propriedade que é o fato gerador do ITBI. Precedentes dos C. STF e STJ. Sentença mantida. Recurso oficial e voluntário de apelação não providos.